Tribunal: TJBA
Processo: 8014690-72.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus nº 8014690-72.2026.8.05.0000 – Comarca de Alagoinhas/BA Impetrante: Andrei Rodrigues dos Santos Paciente: Paulo Henrique Andrade dos Santos Advogado: Dr. Andrei Rodrigues dos Santos (OAB/BA 73.700) Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas/BA Processo de 1º Grau: 8000809-50.2025.8.05.0004 Procuradora de Justiça: Dra. Sheilla Maria da Graça Coitinho das Neves Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2°, II, E §2°-A, I, DO CÓDIGO PENAL). ARGUIÇÃO DE FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. NÃO CONHECIMENTO. MERA REITERAÇÃO. MATÉRIA JÁ EXAMINADA NO HABEAS CORPUS SOB Nº 8077697-09.2024.8.05.0000, TENDO A ORDEM SIDO, NA OCASIÃO, CONHECIDA E DENEGADA, À UNANIMIDADE, EM SESSÃO REALIZADA EM 11/03/2025. ALEGATIVA DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INSUBSISTÊNCIA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR. NÃO CONHECIMENTO. NÃO DEMONSTRADA A SUBMISSÃO DA MATÉRIA AO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO DE DESMEMBRAMENTO DOS AUTOS EM RELAÇÃO AO CORRÉU E ALEGATIVA DE AUSÊNCIA DE REVISÃO NONAGESIMAL DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ACOLHIMENTO PARCIAL. PENDENTE DE EXAME O PLEITO DE DESMEBRAMENTO E NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO PRIMEVO TAMBÉM ACERCA DA SITUAÇÃO PRISIONAL, CASO ASSIM NÃO TENHA PROCEDIDO NOS ÚLTIMOS 90 DIAS, NOS TERMOS DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, CONCEDIDA EM PARTE, para determinar que o Juízo a quo aprecie, com a máxima brevidade, o pleito de desmembramento e proceda à reavaliação da custódia, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, se assim não procedeu nos últimos 90 (noventa) dias. I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelo advogado Dr. Andrei Rodrigues dos Santos (OAB/BA 73.700), em favor de Paulo Henrique Andrade dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas/BA. II - Extrai-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada em 17/12/2024, pela suposta prática do delito previsto no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal. III - Alega o Impetrante, em sua peça vestibular (ID. 100323539), o excesso de prazo na formação da culpa, sustentando a necessidade de desmembramento dos autos sob o argumento de que “o Paciente Paulo Henrique, que sequer está foragido, é mantido preso enquanto o processo permanece suspenso em razão da fuga do corréu Agnaldo dos Santos Souza”. Aduz, ainda, a ausência de revisão nonagesimal da prisão preventiva, a favorabilidade das condições pessoais e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, subsidiariamente, a concessão da prisão domiciliar. IV - Informes judiciais (ID. 101077379) noticiam, in verbis: “[...] 1. Trata-se de ação penal em desfavor de PAULO HENRIQUE ANDRADE SANTOS, brasileiro, solteiro, operador de plotter, natural de Alagoinhas-BA, nascido em 07/02/2004, filho de Paulo Mineiro dos Santos e Adriana Maria Andrade dos Santos, RG 23.516.444-50 SSP/BA, CPF 868.717.795-07, atualmente custodiado no Conjunto Penal de Feira de Santana, e AGNALDO DOS SANTOS SOUZA, conhecido como "Sorriso", brasileiro, convivente, pedreiro, natural de Camaçari-BA, nascido em 17/08/1990, filho de Reinaldo Pereira de Souza e Lucileide dos Santos, RG 15.994.472-40 SSP/BA, CPF 059.572.115-08, atualmente foragido, ambos incursos nos arts. 157, §2º, II, e §2-A, I, c/c art. 70 (3 vítimas), e art. 157, §2º, II, e §2-A, I, c/c art. 70 (9 vítimas), ambos na forma do art. 69, todos do Código Penal (roubo majorado com emprego de arma de fogo, em concurso material). 2. Consta dos autos que, no dia 08/12/2024, por volta das 16h45, os denunciados, fazendo uso de revólver calibre .38 (marca Taurus, n.º 1783885), subtraíram bens de doze vítimas em dois episódios sucessivos na BR-101, neste município de Alagoinhas-BA: inicialmente abordaram os ocupantes de um veículo Fiat Uno (3 vítimas) e, na sequência, os passageiros de uma van de transporte alternativo (9 vítimas). Durante a fuga, a dupla envolveu-se em acidente automobilístico, sendo contida por populares e socorrida ao Hospital Regional Dantas Bião. Os bens subtraídos e a arma de fogo foram apreendidos, conforme Auto de Prisão em Flagrante n.º 8007674-26.2024.8.05.0004. 3. Em audiência de custódia realizada em 13/12/2024, foi homologado o flagrante e decretada a prisão preventiva de ambos os acusados, com fundamento nos arts. 311 a 315 do CPP, para garantia da ordem pública (ID 478712016). 4. O acusado Agnaldo dos Santos Souza, que se encontrava internado no Hospital Regional Dantas Bio aguardando cirurgia, evadiu da unidade hospitalar na noite de 25/12/2024, conforme Boletim de Ocorrência n.º 895721/2024 e comunicação da Autoridade Policial (ID 485833496). Mantém-se ativo o mandado de prisão em seu desfavor. 5. O Ministério Público ofereceu denúncia em 10/02/2025 (ID 485448340), recebida em 13/02/2025, com manutenção da custódia preventiva do paciente Paulo Henrique Andrade Santos (ID 486040797). 6. O paciente foi citado em 26/02/2025 (ID 488280640), informando possuir advogado constituído, sem, contudo, apresentar resposta à acusação no prazo legal, razão pela qual os autos foram encaminhados à Defensoria Pública (ID 493915330). 7. A resposta à acusação foi apresentada pela Defensoria Pública em 01/07/2025 (ID 507368890). 8. Reavaliações periódicas da prisão preventiva foram realizadas em 13/02/2025 (ID 486040797) e em 16/06/2025 (ID 505142551), sendo mantida a custódia cautelar em ambas as oportunidades, por persistirem os fundamentos da garantia da ordem pública, inexistindo alteração substancial no substrato fático e jurídico. 9. A defesa do paciente impetrou anteriormente o HC n.º 8077697-09.2024.8.05.0000 perante este Egrégio Tribunal, cujo acórdão denegou a ordem (ID 505124146), e o HC n.º 1010347-BA (2025/0211590-0) perante o Superior Tribunal de Justiça, que igualmente denegou a ordem em 11/06/2025 (ID 505124146). 10. O processo aguarda designação de audiência de instrução e julgamento, sendo conferida prioridade ao feito em razão do réu preso cautelarmente. [...]”. V - Ab initio, não merecem ser conhecidas as alegativas de favorabilidade das condições pessoais e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, eis que consubstanciam matérias já trazidas a esta Corte, quando do julgamento de mandamus anteriormente impetrado em benefício do Paciente (Habeas Corpus sob nº 8077697-09.2024.8.05.0000), tendo a ordem sido, na ocasião, conhecida e denegada, à unanimidade, em sessão realizada em 11/03/2025. VI - No que pertine à alegativa de excesso de prazo na formação da culpa, melhor sorte não assiste ao Impetrante. Como cediço, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto (complexidade do processo, comportamento da parte e diligências requeridas), de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional, permitindo a dilação desse prazo até o limite do razoável. Além disso, para a configuração do excesso de prazo, exige-se transposição injustificada de sua contagem global e não a ultrapassagem de atos processuais isolados. VII - Do exame acurado dos fólios, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante no dia 08/12/2024, posteriormente convertida em preventiva; a denúncia foi oferecida em 10/02/2025 e recebida em 13/02/2025, oportunidade em que foi reavaliada a custódia cautelar; o paciente foi devidamente citado no dia 26/02/2025; não apresentada resposta à acusação, os autos foram encaminhados à Defensoria Pública do Estado da Bahia; a prisão preventiva foi reexaminada e mantida em 16/06/2025; a resposta à acusação foi apresentada em 01/07/2025; em 21/10/2025, o Parquet requereu o desmembramento dos autos em relação ao corréu; no dia 03/11/2025, a Defensoria Pública do Estado da Bahia também requereu o desmembramento, bem como o relaxamento da prisão preventiva, tendo sido determinada a remessa do feito ao Ministério Público; em 20/03/2026, o Ministério Público se manifestou favoravelmente ao pedido de desmembramento, restando demonstrado que o processo vem sendo devidamente impulsionado pelo Magistrado a quo. Dessa forma, fica afastada, ao menos por ora, a tese atinente ao excesso de prazo na formação da culpa. VIII - Constata-se, ainda, a ausência de comprovação quanto à submissão do pleito de substituição da prisão preventiva pela domiciliar à Instância de origem. Assim, demonstra-se inviável a análise da aventada matéria por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. IX - Ademais, quanto ao pleito de desmembramento dos autos, ainda que já submetido na origem, segundo consta, a matéria ainda não fora apreciada pelo Juízo a quo, bem como no que concerne à ausência de reavaliação da segregação cautelar, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não é possível verificar que o Juízo a quo tenha apreciado a situação prisional do paciente nos últimos 90 (noventa) dias, cabendo parcial acolhimento, para determinar que o Magistrado a quo aprecie, com a máxima brevidade, o pleito de desmembramento e proceda à reavaliação, se ainda não o fez. De fato, o art. 316, em seu parágrafo único, dispõe que “decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.” Entretanto, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado em liberdade” (AgRg no HC n. 580.323/RS, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe 15/6/2020) (HC n. 601.034/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 15/9/2020, DJe 21/9/2020). O Supremo Tribunal Federal também fixou tese sobre o tema, no julgamento da SL 1395, apontando que “A inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos” (sessão de 15/10/2020). X – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem, recomendando, no entanto, a determinação ao Juízo a quo para que realize a reavaliação da custódia cautelar. XI – HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, CONCEDIDO EM PARTE, para determinar que o Juízo a quo aprecie, com a máxima brevidade, o pleito de desmembramento e proceda à reavaliação da custódia, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, se assim não procedeu nos últimos 90 (noventa) dias. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8014690-72.2026.8.05.0000, provenientes da Comarca de Alagoinhas/BA, em que figuram, como Impetrante, o advogado Dr. Andrei Rodrigues dos Santos (OAB/BA 73.700), como Paciente, Paulo Henrique Andrade dos Santos e, como Impetrado, o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente e, nesta extensão, CONCEDER EM PARTE a ordem, para determinar que o Juízo a quo aprecie, com a máxima brevidade, o pleito de desmembramento e proceda à reavaliação da custódia, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, se assim não procedeu nos últimos 90 (noventa) dias., e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.